Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE SEUS BENS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 830 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o arresto como medida apta a garantir o sucesso da execução, refere-se a ato promovido pelo Oficial de Justiça sobre os bens que encontrar, quando não conseguir localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal, inexistindo previsão legal para que seja realizado eletronicamente sobre ativos financeiros em conta bancária da parte executada; medida que se restringe à penhora online, prevista no artigo 854 do CPC.

2. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, não há óbice ao arresto online nos casos de não localização do devedor, porém a medida exige o prévio esgotamento de todos os meios possíveis na busca da localização do executado.

3. Constatado, no caso concreto, que não houve o esgotamento de todos os meios aptos à localização do devedor ou de seus bens, pois ainda pendente a citação por edital, revela-se inviável o arresto online, sobretudo diante da observância que deve ser feita ao princípio da menor onerosidade e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.